Tribunal: TJES
Processo: 0009886-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009886-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA CIDADANIA LTDA - EPP e outros

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. RETIRADA DO CONTEÚDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Editora Cidadania Ltda. e Maciel Garcia Velozo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Jackson Rangel Vieira e Editora Leia Tudo Ltda. — Folha do ES, na qual os autores alegaram que matéria jornalística intitulada “Deputado representa contra advogado acusado de corrupção no ES” teria caráter difamatório, sensacionalista e ofensivo à honra da empresa e de seu sócio, por lhes imputar participação em suposto esquema de corrupção envolvendo venda de livros didáticos sem licitação para Prefeituras, com pedido de retirada do conteúdo e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística veiculada pelos apelados, ao divulgar denúncia sobre supostas irregularidades em contratos administrativos envolvendo venda de livros sem licitação, excedeu os limites da liberdade de imprensa e configurou ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se a retirada da matéria do ar após a citação configura reconhecimento tácito do pedido e da ilicitude da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade deve ser solucionado por ponderação, com exame do interesse público da informação e da verossimilhança da alegação.

A reportagem não resulta de criação fantasiosa do jornalista, pois se baseia em fontes oficiais e públicas, especialmente representação formulada na Assembleia Legislativa por Deputado Estadual e questionamentos técnicos levantados pelo Ministério Público de Contas acerca da regularidade de contratações por inexigibilidade de licitação no fim de mandatos municipais.

Os autores não demonstram que, na data da publicação, a denúncia já estava arquivada ou definitivamente afastada por decisão absolutória do Tribunal de Contas, embora lhes incumbisse comprovar fato constitutivo de seu direito.

Os documentos dos autos indicam a existência de controvérsia jurídica ativa e contemporânea aos fatos narrados, de modo que a imprensa divulga debate existente nas esferas de controle, sem produzir imputação desvinculada de suporte fático.

A matéria jornalística atribui reiteradamente as informações à fonte primária da denúncia, utilizando expressões como “segundo a denúncia” e “segundo o Parlamentar”, o que evidencia animus narrandi e afasta a assunção direta, pelo veículo de imprensa, da autoria das imputações criminosas.

A divulgação de denúncias relativas a suposto esquema de desvio de verba pública, envolvendo contratos administrativos e recursos públicos, atende a relevante interesse social e se insere na função de controle social exercida pela imprensa.

A imprensa não tem o dever de apurar a verdade absoluta dos fatos, mas deve observar compromisso ético com informação verossímil, especialmente quando a notícia se apoia em denúncias parlamentares e manifestações de órgãos de controle.

O tom contundente ou crítico da reportagem não caracteriza, por si só, abuso da liberdade de informação quando ausente animus diffamandi e presente interesse público na fiscalização da gestão de recursos públicos.

A retirada do conteúdo após a citação constitui medida de prudência e mitigação de eventuais danos, e não reconhecimento da procedência do pedido, o qual exige manifestação inequívoca de vontade, inexistente quando os réus contestam a ação e defendem a licitude da conduta.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e mantém a improcedência dos pedidos autorais, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A divulgação de matéria jornalística baseada em denúncia parlamentar e em questionamentos de órgão de controle sobre contratos administrativos não configura abuso da liberdade de imprensa quando presentes interesse público, verossimilhança e
animus narrandi
.

2. A ausência de prova de arquivamento ou decisão definitiva absolutória ao tempo da publicação impede o reconhecimento de ilicitude fundada na alegada extemporaneidade ou falsidade da notícia.

3. A retirada de conteúdo jornalístico após a citação não configura reconhecimento da procedência do pedido quando inexistente manifestação inequívoca de vontade e apresentada contestação em defesa da licitude da publicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 220; CPC, arts. 373, I, 487, III, “a”, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.325.938/SE, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, REsp nº 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2012, DJe 12.03.2013; STF, ADPF nº 130/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009886-30.2019.8.08.0011

APELANTES:
EDITORA CIDADANIA LTDA. e MACIEL GARCIA VELOZO

APELADOS:
JACKSON RANGEL VIEIRA e EDITORA LEIA TUDO LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
EDITORA CIDADANIA LTDA.
e
MACIEL GARCIA VELOZO
, irresignados com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
EDITORA LEIA TUDO LTDA.
(Folha do ES), julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
o abuso do direito de informar, aduzindo que a denúncia era vazia e que os fatos já teriam sido arquivados pelos órgãos de controle;
(ii)
que a linguagem utilizada foi sensacionalista e ofensiva à honra da empresa e de seu sócio; e
(iii)
que a retirada da matéria do ar pelos réus após a citação configuraria reconhecimento tácito do pedido e da ilicitude do ato.

Pois bem.

Na origem, os autores alegaram ter sido vítimas de matéria jornalística difamatória (“Fake News”), a qual lhes imputava participação em esquema de corrupção envolvendo a venda de livros didáticos sem licitação para Prefeituras, supostamente para mascarar o pagamento de honorários advocatícios extorsivos. Pleitearam a retirada do conteúdo e compensação por danos morais.

O Magistrado
a quo
, em sentença de improcedência, reconheceu a prevalência da liberdade de informação e de imprensa, considerando que a matéria narrava fatos de interesse público amparados em denúncias de agente político (Deputado Estadual), afastando a ilicitude da conduta.

Portanto, c
inge-se a controvérsia recursal em aferir se a matéria jornalística veiculada pelos apelados, denunciando supostas irregularidades em contratos administrativos firmados pelos apelantes (venda de livros sem licitação), excedeu os limites da liberdade de imprensa e configurou ato ilícito passível de reparação civil.

Adianto que a sentença primeva não merece reparos.

O conflito aparente entre a
Liberdade de Imprensa
(art. 220, CF) e os
Direitos da Personalidade
(art. 5º, X, CF) deve ser solucionado, no caso concreto, pela técnica da ponderação, observando-se o binômio:
interesse público da informação
e
verossimilhança da alegação
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a reportagem intitulada
"Deputado representa contra advogado acusado de corrupção no ES"
não foi produto de criação fantasiosa do jornalista.

O texto baseou-se em
fontes oficiais e públicas
, notadamente na representação formulada na Assembleia Legislativa pelo Deputado Euclério Sampaio e em questionamentos técnicos levantados pelo Ministério Público de Contas (MPC) acerca da regularidade das contratações por inexigibilidade de licitação no fim de mandatos municipais.

Neste ponto, impõe-se refutar a alegação recursal de que a matéria tratava de fatos já superados ou arquivados. Compulsando o caderno processual, constata-se que
inexiste prova nos autos de que a denúncia estava arquivada ao tempo da veiculação da notícia
.

Cabia aos autores o ônus de demonstrar (art. 373, I, CPC) que, na data da publicação, o Tribunal de Contas já havia proferido decisão definitiva e absolutória, tornando a pauta jornalística extemporânea ou maliciosa.

Todavia, os apelantes não se desincumbiram desse ônus. Ao revés, os documentos acostados, como o Parecer do Ministério Público de Contas, indicam a existência de controvérsia jurídica ativa e contemporânea aos fatos narrados, evidenciando que a imprensa apenas ecoou um debate que tramitava nas esferas de controle.

Lado outro, registro que a
simples leitura da reportagem objurgada revela que o texto jornalístico se manteve adstrito à narração da
notitia criminis
levada a cabo pelo agente político, sem que o redator assumisse a autoria das imputações criminosas.

Nota-se que a matéria utiliza reiteradamente conectivos que atribuem a responsabilidade da informação à fonte primária (o Deputado), evidenciando o caráter informativo e de alerta social. Confira-se excerto elucidativo da publicação:

“Trata-se da venda de livros da Editora Cidadania para Prefeituras [...] sem licitação [...].
Segundo a denúncia
, o advogado atraía os clientes oferecendo serviços [...] A compra dos livros didáticos reverteria no pagamento dos honorários extorsivos impostos por Ceotto [...]. Por isso, as vítimas de Luciano Ceotto,
segundo o Parlamentar
, eram prefeitos e políticos com poder sobre orçamento.”
(não existem grifos no original)

Percebe-se, pois, que o foco da narrativa não foi menoscabar a honra da pessoa jurídica ou de seu sócio por mero capricho, mas sim expor o
modus operandi
de um suposto esquema de desvio de verba pública que estava sendo denunciado na Tribuna Legislativa.

Onde há interesse público no trato da coisa pública, o direito de informar sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades dos envolvidos.

No ponto, convém salientar que a imprensa não detém o dever de apurar a verdade absoluta — monopólio da jurisdição estatal —, mas sim o
dever de verossimilhança
.

Se, à época da publicação, existiam denúncias parlamentares e pareceres de órgãos de controle questionando a lisura dos contratos envolvendo dinheiro público, a divulgação desses fatos é lícita e necessária para o controle social (função de
watchdog
da imprensa).

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao estabelecer que
"o compromisso ético com a informação verossímil"
é o balizador da atividade jornalística, tolerando-se inclusive a crítica ácida (
animus criticandi
) quando dirigida a fatos de repercussão, que envolvem o erário, conforme bem delineado no
REsp 1.325.938/SE
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA . DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A MAGISTRADA.
AUTORIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. INTERESSE PÚBLICO
. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 801.109/DF, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). 2. A divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o animus injuriandi vel diffamandi. 3.
No caso, apesar do tom ácido da reportagem, as críticas estão inseridas no âmbito de matéria jornalística de cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos de interesse público, relativos a investigação em andamento pela autoridade policial, sem adentrar a intimidade e a vida privada da recorrida, o que significa que não extrapola o direito de crítica, principalmente porque exercida em relação a casos que ostentam gravidade e ampla repercussão social
no Estado de Sergipe. 4. À vista da ausência de abuso ofensivo na crítica exercida pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o dever de indenização fica afastado, por força da "imperiosa cláusula de modicidade" subjacente a que alude a eg. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1325938 SE 2012/0111002-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Quanto à alegação dos apelantes de que a retirada da matéria após a citação configuraria
reconhecimento do pedido
, esta tese é insubsistente e desprovida de amparo legal.

A remoção do conteúdo pelo veículo de comunicação, após tomar ciência da lide, revela-se medida de
prudência e mitigação de eventuais danos
, e não confissão de culpa.

O reconhecimento da procedência do pedido exige manifestação inequívoca de vontade (art. 487, III, 'a', do CPC), o que não ocorreu; pelo contrário, os réus contestaram o feito defendendo vigorosamente a licitude de sua conduta.

Ademais, tratando-se de pessoas (física e jurídica) que supostamente contratam vultosos valores com a Administração Pública mediante inexigibilidade de licitação, a margem de tolerância a críticas e ao escrutínio público deve ser alargada.

O interesse da sociedade em saber como os recursos públicos são geridos prepondera,
in casu
, sobre a honra objetiva da empresa contratada, mormente quando a notícia se limita a narrar a existência de investigações ou denúncias (
animus narrandi
).

Não vislumbro, portanto, a intenção dolosa de difamar (
animus diffamandi
), mas o exercício regular de direito de informar fatos de relevo social, ainda que mediante tom contundente, o que afasta o dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)